Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-91.2012.8.11.0017
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
2. É inviável a desclassificação postulada pelo apelante para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, pois, sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo. Ademais, não é cabível a desclassificação para o crime previsto no art. 345 do Código Penal na hipótese em que a pretensão visada é ilegítima, como ocorre na hipótese.
3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000230-91.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RODOLFO DA COSTA - CPF: 019.007.701-80 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA SOCORRO LOPES PINTO - CPF: 513.904.421-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGAD
A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA
CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2.
POSTULADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA
O DELITO DE
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO. PRETENSÃO ILEGÍTIMA.
3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.

4
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.
É inviável a desclassificação postulada pelo apelante para o crime de
exercício arbitrário das próprias razões
,
pois,
sobejam provas claras de que ele praticou o crime
de roubo
. Ademais, não é cabível a desclassificação para o crime previsto no art. 345 do Código Penal na hipótese em que a pretensão visada é ilegítima, como ocorre na hipótese.

3
.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

4
.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jos
é
Rodolfo da Costa

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara de São Felix do Araguaia
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000230-91.2012.8.11.0017
, condenando-o pela prática do delito de r
oubo (art. 157,
caput,

do Código Penal),à pena de
4
(
quatro
) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
10

(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
199609691
, requer a sua absolvição,
sob o
argumento
de que
inexistem provas para
manter a sentença condenatória
;
e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para o tipo de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal).
A
o
final,
pugna pela isenção das custas
e despesas
processuais
.

Nas contrarrazões constantes no ID
199609698
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
201757657
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
199609690
p. 2-4
, narra os fatos da
seguinte
forma:

[...]
no dia 18 (dezoito) de janeiro de 2012 (dois mil e doze), por volta das 05h, na cidade de Alto Boa Vista/MT, o denunciado, mediante violência à pessoa da vítima MARIA SOCORRO LOPES PINTO, subtraiu para si R$ 70,00 (setenta reais) em espécie (não apreendidos).

Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima dormia em seu quarto, nos fundos de seu estabelecimento comercial, quando acordou com um forte barulho, e, ao se levantar, deparou-se com o acusado dentro do recinto, verificando que
o mesmo
havia arrombado a porta.

O denunciado, então, desferiu um soco que acertou o olho esquerdo da vítima, derrubando-a, e, em seguida, a segurou no solo com uma mão,
enquanto que
, com a outra, alcançou uma caixa que ficava sobre uma cômoda, onde estava depositado o
dinheiro
.
[...]
.

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos
seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
199609690
,
p.
10
-11
)
, exame de corpo de delito (ID
199609690, p. 18)
e
mapa topográfico
(ID
199609690
, p.
16
-
17
); bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante,
pois
,conquanto
ele

tenha
neg
ado
a conduta
pela qual foi condenada,
ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito, conforme
foi
destacado pelo
juízo de primeiro grau
, ficou demonstrada a prática do crime
de roubo

pelo
apelante, conforme se infere
desta parte da sentença condenatória
:

[...]
Sob o crivo do contraditório, a vítima Maria Socorro Lopes Pinto, mulher, que por sua natureza e virtudes tem menor capacidade de resistência, surpreendida em situação de extrema vulnerabilidade, haja vista período noturno, quando já se encontrava dormindo, assegurou como verdadeiros os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que se encontrava descansando, tarde da noite, quando então acordou com o acusado arrombando sua porta e, em contínuo, foi surpreendida com um golpe no rosto (Exame corpo delito – fls. 18/19).

Relatou que o mesmo a imobilizou no chão e apropriou-se dos valores que estava em cima de sua penteadeira; ressaltou que tentou se desenvencilhar do agressor, no entanto, sem sucesso, sendo que logo após, já com a res furtiva, ele tomou rumo ignorado.

In
verbis
(mídia de fl. 152):

“Sim, porque minha casa sempre foi junto com meu trabalho, na época era junto e por volta de umas cinco horas, mas eu não me
recordo bem, mas foi à hora que eu sofri o ataque ele (acusado) arrebentou a porta, e eu estava dormido e ele arrebentou a porta e entrou para dentro e quando eu ia me levantando para poder me defender, foi à hora que recebi um soco e, cai no chão e ele colocou o joelho no meu estomago, me segurando contra o chão, e passou a mão lá ele levou esse valor de setenta reais”.

Questionada se tentou revidar às agressões, respondeu: “tentei me defender, sim”. (mídia de fl. 152).

Sobre de que forma? Pontuou: “Eu tinha, que sempre as pessoas costumam levar para dormir, um copo d’agua ou uma faca, ali para dentro, porque estão sozinhas, e eu tinha uma faca numa cadeira do lado da minha cama, mas quando ele me derrubou no chão a cadeira caiu e o copo caiu também e o celular, mas eu ainda consegui pegara faca, para eu sair fora dele, mas eu não sei se eu cortei ele ou se não, mas eu sei que me cortei, a minha mão, que ele pegou por cima assim, o ferro da faca e eu peguei mais por cima e cortou minha mão e eu acabei levando uns três a quatro pontos, mas durante a luta, né, ele só me acertou uma vez”. (mídia de fl. 152).

Novamente, indagada se acreditava que o denunciado sabia onde guardava seu dinheiro, explicou: “eu acredito que sim, porque como eu era comerciante e o rapaz vinha e frequentava o ambiente, ele vinha e tomava cerveja e voltava e acredito que ele entrou assim”. (mídia de fl. 152).

Outrossim, perguntado se havia conseguido visualizar quem seria o agressor, esta pontou que conheceu o denunciado, pois como entrou em luta corporal, pode notar pelas vestimentas que se tratava do Senhor José Rodolfo, haja vista que aquele havia frequentado seu estabelecimento horas antes do crime.

Novamente, questionado se havia notado se o acusado era doente mental ou alcoólatra, descreveu: “não que eu percebesse; ele sempre ia no bar e, tomava cerveja e agia normalmente, como uma pessoa normal, assim como qualquer outro que ia no bar, sempre agiu normal”. (mídia de fl. 152).

Percebe-se pelos esclarecimentos da vítima, que por mais que tenha transcorrido um grande lapso temporal da data dos fatos (5 anos), as lembranças continuam vivas na sua memória, a qual descreveu com riquezas de detalhes como ocorreu o crime.

Declarou, ainda, que o pai do denunciado, a procurou em sua casa para que comparecesse à delegacia e “retirasse a queixa”, bem como pagou o conserto da porta danificada pelo acusado e restituiu a quantia subtraída no valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Conforme se extrai da análise da farta prova oral colhida em juízo, a vítima narra os fatos conforme o descrito na denúncia, apontando o acusado
como o autor do delito de roubo[...]

Conforme
ficou
comprovado ao longo da persecução penal, a vítima
Maria Socorro Lopes Pinto
descreveu
com riqueza de detalhes
, sob o manto da ampla defesa e do contraditório a prática do cri
me de roubo
praticado pelo
apelante.

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento d
a
ofendid
a
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
a
em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, d
aí por que as afirmações daquela
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado e
m 5.5.2020, publicado no DJE
8.5.2020).
Destacamos

Diante do exposto
,
faz-se imperioso salientar que
a condenação do apelante pelo crime de roubo deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o
acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal
, restando af
astada a aplicação do art. 386
VII, do Código de Processo Penal.

Por outro viés, e
m relação à pretensão desclassificatória
,
o apelante
sustenta que a “
vitima
vendia entorpecentes em seu bar, razão pela qual sua única intenção era adquirir mais drogas
”.
No entanto,
não é cabível a desclassificação
do crime de roubo
para o crime de
exercício arbitrário das próprias razões, na hipótese em que a pretensão buscada pelo agente é ilegítima
,
conforme se depreende
do julgado
do Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REMESSA DO FEITO À TERCEIRA SEÇÃO PARA PREVENIR DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "Não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), se o agente visa a satisfação de pretensão ilegítima" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.015.691/TO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022), tal como ocorre no presente caso
.

2. Ademais, para modificar o entendimento adotado pela Corte a quo e acolher o pedido de desclassificação do delito, haveria necessidade de nova análise do conjunto probatório dos autos, situação vedada em sede de recurso especial pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

4. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias explicitaram que os réus, durante o dia, mediante violação do portão do estabelecimento comercial da vítima, ingressaram no local, causando-lhe prejuízo, o que demonstra
maior reprovabilidade da conduta e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.

5. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais, o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, "b",
c.c
. art. 59 do CP.

6. Por fim, "a própria semântica do inciso II do art. 14 do RISTJ deixa claro que a remessa dos feitos à Seção, em razão da relevância da questão ou para prevenção de divergência entre Turmas, sujeita-se a juízo de conveniência do colegiado. Assim, não configura vício no julgado a ausência de remessa do feito à Terceira Seção, porquanto sequer se cuida de procedimento cogente" (
EDcl
no RHC 70.976/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2016,
DJe
10/10/2016).

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.347.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3.10.2023,
DJe
de 6.10.2023)

Finalmente, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao disporque

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
.
Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO –
VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.4.2021,
Publicado
no DJE 29.4.2021
)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Jos
é
Rodolfo da Costa
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024